Tribunal: TJMT
Processo: 1030660-48.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030660-48.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DIONISIO ILARIO DOS SANTOS NETO - CPF: 495.398.681-49 (APELANTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1030660-48.2023.8.11.00041.

APELANTE:
DIONISIO ILARIO DOS SANTOS NETO.

APELADO:

BANCO SAFRA S.A
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DAS TESES PREVISTAS NO ART. 917 DO CPC – PLEITO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO CRIMINAL – SEQUESTRO DE BENS – VEÍCULO OBJETO DO CONTRATO LEVADO A LEILÃO NOS AUTOS DA AÇÃO CRIMINAL – REJEIÇÃO LIMINAR NOS TERMOS DO ART. 918 DO CPC – EMBARGOS PROTELATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O presente Embargos à Execução não possui a intenção de discutir o contrato que é objeto da Ação de Execução de no 1000302-03.2023.8.11.0041, assim, resta evidente o caráter protelatório dos presentes embargos, devendo ser rejeitado liminarmente, nos termos do art. 918, Inciso III do CPC.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1030660-48.2023.8.11.0041.

APELANTE:
DIONISIO ILARIO DOS SANTOS NETO.

APELADO:

BANCO SAFRA S.A
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DIONISIO ILARIO DOS SANTOS NETO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução de no 103060-48.2023.8.11.0041, rejeitou liminarmente os presentes embargos nos termos dos artigos 485, Inciso VI e 918, Inciso III do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios (Id. 197950167).

Em suas razões de Id. 197950169, a parte apelante aduz que possui débito vencido e não pago, o qual está sendo cobrado na Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 1000302-03.2023.8.11.0041, no entanto, argumenta que se tornou inadimplente, haja vista que o Veículo objeto do contrato fora leiloado nos autos da Ação Criminal de no 1003107-28.2020.8.11.0042 o qual se tornou réu.

Sustenta a necessidade de suspender a execução até o trânsito em julgado da Ação Criminal de no 1003107-28.2020.8.11.0042.

Contrarrazões no Id. 209060197, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução de no 103060-48.2023.8.11.0041, rejeitou liminarmente os presentes embargos nos termos dos artigos 485, Inciso VI e 918, Inciso III do Código de Processo Civil.

O apelante aduz a necessidade de suspensão da execução até o trânsito em julgado da Ação Criminal, na qual o veículo fora leiloado.

Pois bem.

O artigo 917 do Código de Processo Civil dispõe as matérias que podem ser objeto nos autos dos Embargos à Execução,
in verbis:

“
Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.”

Ademais, o artigo 918 dispõe as causas em que os Embargos à Execução serão rejeitados liminarmente:

“
Art. 918. O juiz rejeitará liminarmente os embargos:

I - quando intempestivos;

II - nos casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido;

III - manifestamente protelatórios.”

In casu
, conforme bem consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau os presentes Embargos não possuem a intenção de discutir o contrato que é objeto da Ação de Execução de no 1000302-03.2023.8.11.0041, assim, resta evidente o caráter protelatório dos presentes embargos, devendo ser rejeitado liminarmente, nos termos do art. 918, Inciso III do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Não é aplicável a majoração dos honorários advocatícios no presente caso, haja vista a ausência de fixação pelo Magistrado de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024